Tribunal: STF
Processo: ARE 1387889
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Telefônica Brasil S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos artigos 21, inciso XI, 22, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA 1. Não há cerceamento de defesa e nulidade da sentença que procedeu ao julgamento antecipado da lide após expresso requerimento de dispensa de dilação probatória pelas partes. Princípio do nemo venire contra fatum proprium. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO – PREÇO PÚBLICO DE PERMISSÃO DE USO – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – VÍCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INEXISTÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TORRE/ANTENA QUE ENSEJOU A COBRANÇA – IDENTIFICAÇÃO NO FEITO DA GUIA DE RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE NÃO QUITADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE 1. É válida a CDA que atende aos requisitos formais da no art. 2º, §§ 5º e 6º, da LEF, conservando, assim, sua presunção de certeza e liquidez. 2. A ausência da indicação da torre/antena que originou a cobrança do preço público de permissão de uso não implica nulidade da CDA, porquanto identificada no feito a guia de recolhimento correspondente, que, não tendo sido quitada, fundamentou a exação. 3. Inexistência de prejuízo à defesa do executado, já que identificada a origem da dívida, o montante cobrado, bem como todos os dados essenciais à impugnação da cobrança. 4. Caso em que não se exige processo formal de constituição do crédito. Logo, a falta de indicação do PTA não é causa de nulidade do título. 5. Recurso provido.”. 



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário da Corte no julgamento dos Embargos de Divergência opostos no RE nº 1.001.836/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu que invade competência da União, o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para prestação de serviço público de telecomunicações.



    Na ocasião, restou assentada a orientação que veda a “cobrança de preço público pela utilização de bem público de uso comum do povo na medida da necessidade da prestação de serviço público de titularidade de outro ente federado”.



    Segue a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA PELO MUNICÍPIO. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. ARTIGOS 21 E 22, IV, DA CF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DOS PARADIGMAS APONTADOS . EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de telecomunicações. Precedentes. 2. Em razão do dever de coerência e uniformização nas decisões, compreende-se que a Corte estabelece efetivamente um direcionamento no sentido de vedar a cobrança de preço público pela utilização de bem público de uso comum do povo na medida da necessidade da prestação de serviço público de titularidade de outro ente federado. 3. No caso, o acórdão embargado destoa dos arestos paradigmas e de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), hipótese em que a divergência restou demonstrada. 4. Embargos de divergência acolhidos, a fim de prover o recurso de agravo regimental e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa Embargante. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” - (Plenário, DJe de 01/10/21)



    O acórdão recorrido se afastou dessa orientação jurisprudencial, fato a ensejar sua reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente